Tribunal: STF
Processo: RE 1433792
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II e IX, da CF/88, bem como ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 608 da RG. Sustenta a incidência da prescrição trintenária à hipótese dos autos, uma vez que a ação foi ajuizada em 12.11.2019.



    3. Decido.



    4. O recurso extraordinário deve ser provido. 



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar em 13.11.2014 o mérito do ARE 709.212-RG, sob a sistemática da repercussão geral, superou entendimento anterior e decidiu que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados do FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF. Na oportunidade, entretanto, considerando a mudança de antiga jurisprudência da Corte e por razão de segurança jurídica, o colegiado modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos:



    A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento. (Grifei)



    6. Como se verifica, para os casos com prazo prescricional já em curso, esta Corte resguardou a prescrição trintenária às ações apresentadas dentro do período de 5 anos, a contar da data daquela decisão, ou antes do fim do prazo prescricional de 30 anos, devendo prevalecer, no caso concreto, o que ocorrer primeiro. Em outras palavras, conforme se extrai dos exemplos apresentados, é preciso verificar quanto faltava do prazo de 30 anos na data do julgado: se menos do que os 5 anos estabelecidos na modulação, é o período que restaria ao interessado para propor a demanda, porque a prescrição ocorreria primeiro (ex: se, em 13.11.2014, faltassem 3 anos, a ação deveria ser proposta até 13.11.2017); se mais, caberia ao interessado seguir o novo prazo, que, contado da data da decisão, findaria em 13.11.2019 (ex: se, em 13.11.2014, faltassem 7 anos, valeria o novo prazo de 5 anos – até 13.11.2019 -  e não o de 7 – até 13.11.2021).



    7. No caso em exame, pretende-se o recebimento das parcelas não depositadas do FGTS no período de dezembro de 1997 a dezembro de 2010, pelo que cabia à parte autora, nos termos da modulação, propor a ação de cobrança dentro do novo prazo de 5 anos a contar de 13.11.2014 (isto é, até 13.11.2019). A presente ação foi proposta em 12.11.2019, ou seja, dentro do prazo para a incidência da prescrição trintenária.



    8. Logo, verifica-se que o acórdão recorrido, ao determinar a incidência da prescrição quinquenal à hipótese, divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal estabelecida na modulação de efeitos da decisão proferida no ARE 709.212 (Tema 608-RG). Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: RE 1.393.865-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.313.802, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE1.178.023, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar aplicação do prazo prescricional trintenário em relação ao pagamento do FGTS. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator